Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se reconhece a ocorrência da prescrição quando sua consumação foi impedida pela interrupção do prazo prescricional ocorrida pela citação editalícia válida.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.